Tribunal: TJES
Processo: 5000107-75.2019.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000107-75.2019.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXSANDRA PERONE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2783994).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que merece ser afastada a responsabilidade da recorrente, pois decorrente de caso fortuito e de força maior;
b)
que o recorrido não comprovou os fatos alegados, em especial que tenha ficado sem energia elétrica por mais de 24h;
c)
que houve queda de energia no dia 27/10/2018, decorrente de uma tempestade que devastou o município de Baixo Guandu;
d)
que buscou restabelecer o fornecimento de energia elétrica o mais rápido possível;
e)
que não há que se falar em fortuito interno;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito da recorrente;
g)
que não há que se falar em danos morais, pois além da interrupção do fornecimento de energia elétrica se dar por motivo de força maior, a situação vivenciada pelo recorrido não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
h)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Pois bem, em primeiro plano, insta destacar que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado.

Portanto, a parte recorrente responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, §6º, da Constituição Federal
.

É importante ressaltar, que é incontroverso a demora para restabelecer a energia elétrica na unidade consumidora do recorrido. Isso porque, consta da contestação, bem como nos relatórios que o fornecimento de energia do Município de Baixo Guandu só foi normalizado em 01/11/2018, enquanto a tempestade teria ocorrido em 27/10/2018.

Assim, é plausível a tese de que o recorrido ficou sem energia por tempo considerável, descumprindo o artigo 176 da Resolução nº. 414 da ANEEL
.

Embora a suspensão de energia elétrica seja em razão das fortes chuvas (força maior), isso não justifica a demora para seu restabelecimento. Dessa forma, indubitável que a recorrente prestou serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer a energia elétrica dentro dos padrões da ANEEL.

Por isso, o Juízo
a quo
acertou em condenar a recorrente em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do CDC
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, não deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos e seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Por isso, tendo em vista que restou caracterizada a falha na prestação do serviço, a recorrente deverá indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do CDC.

Assim, ante a situação de desamparo enfrentada, os danos suportados pelo recorrido extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual, verifico que o valor fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 1.000,00)

é razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEMPORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.